Tribunal: STF
Processo: ARE 1467742
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementada:



      “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É obrigatória a abertura de conta específica de campanha, nos termos do art. 8º da Res.- TSE 23.607/2019. 2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que não haja movimentação financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica constitui falha grave, que compromete a confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 25, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, XXXIX e LV; e 17, § 1º, da mesma Carta (doc. eletrônico 375).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação da legislação infraconstitucional, desaprovou a prestação de contas apresentada pelo recorrente.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referidas normas, o que inviabiliza a interposição do recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.368.296 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.944 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97 (Súmula nº 636/STF). 3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.330.808 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator